Tribunal: STF
Processo: Rcl 93525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alexandre Bahia de Freitas Menezes para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica afirma que, em 9/3/2026, no curso da investigação, foi cumprido mandado de busca e apreensão, medida já integralmente executada e documentada.

Aduz que, desde então, vem requerendo acesso aos autos do procedimento, especialmente aos elementos de informação que fundamentaram a medida cautelar, com o objetivo de exercer o contraditório diferido, analisar a legalidade da diligência e adotar providências defensivas cabíveis, mas que a autoridade reclamada indeferiu o acesso sob justificativa genérica de segredo de justiça.

Argumenta que:

[...] não desconhece que, no curso de procedimentos investigatórios, determinadas diligências ainda em andamento possam, legitimamente, ser resguardadas pelo sigilo, quando imprescindível à eficácia da investigação e à proteção do interesse público. 
Todavia, tal ressalva não se confunde, nem pode servir de justificativa para a negativa de acesso aos elementos de informação já produzidos, documentados e que embasaram medidas cautelares invasivas já integralmente cumpridas, como ocorreu no presente caso com o Mandado de Busca e Apreensão. 
Uma vez concluída e formalizada a diligência, o sigilo que a antecedia perde sua razão de ser em relação à defesa técnica, impondo-se a observância do contraditório diferido, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 7).

Sustenta que a decisão reclamada deve ser cassada para que outra seja proferida, com observância da Súmula Vinculante 14, possibilitando-se o acesso às provas já concluídas e documentadas.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, para: 

Determinar à autoridade reclamada que franqueie imediatamente ao Reclamante o acesso integral aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório (doc. 1, p. 9).

Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para:

1) Cassar o ato reclamado;
2) Assegurar a plena e obrigatória aplicação da Súmula Vinculante nº 14; 
3) Reafirmar o direito do Defensor de acessar os autos do procedimento investigatório (doc. 1, pp. 9-10).

Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara Regional das Garantias da Comarca de São Paulo/SP, que as prestou por meio do Ofício 8.604/2026.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE  14. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional contra decisão que indeferiu habilitação de advogado e acesso a autos de busca e apreensão. O reclamante alega violação à Súmula Vinculante 14, sustentando que a diligência já foi cumprida e os elementos deveriam estar disponíveis à defesa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso a autos de medida cautelar, fundamentada na existência de diligências em andamento e ainda não documentadas, configura violação à Súmula Vinculante 14. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 
3. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao direito de defesa.
4. Não configura violação ao referido verbete sumular o indeferimento de acesso quando justificado pela pendência de diligências ou pela ausência de formalização de atos investigativos nos autos. 
5. No caso, a autoridade reclamada demonstrou que as diligências decorrentes da busca e apreensão ainda estão em curso, não tendo sido os resultados devidamente documentados, o que autoriza a restrição temporária do acesso. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 
6. Manifestação pela improcedência da reclamação. Tese da manifestação: “1. O direito de acesso do defensor aos autos de investigação, previsto na Súmula Vinculante 14, restringe-se aos elementos de prova já documentados. 2. A existência de diligências em andamento ou ainda não formalizadas justifica a restrição temporária de acesso aos autos, nos termos do art. 7º, § 11, da Lei 8.906/94.” (doc. 13, pp. 1-2).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Trata-se de petição intermediária formulada por ALEXANDRE BAHIA DE FREITAS, sócio da empresa GO FOR IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS LTDA, equivocadamente protocolada como “Petição Criminal”, por meio da qual pleiteia acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão n. 1511973-63.2026.8.26.0454, ao argumento de que foram apreendidos bens de sua propriedade, dentre eles computador, aparelho celular e outros. 
Em decisão às fls. 12/13, proferida pela MMª Juíza de Direito Vivian Brenner de Oliveira, foi indeferido o acesso aos referidos autos, tendo em vista que ainda se encontram em curso as diligências decorrentes dos mandados de busca e apreensão expedidos, inexistindo, até o momento, atos concluídos devidamente documentados nos autos, havendo risco de comprometimento de sua eficiência, eficácia e finalidade.
Com relação à medida cautelar n. 1511973-63.2026.8.26.0454, cuida-se de representação da Autoridade Policial do 4º Distrito Policial, Dr(a). Higor da Silva Cardoso, pela busca e apreensão nos imóveis relacionadas aos averiguados MÁRCIO COSTA ABREU e JAILSON COSTA ABREU, em investigação que apura os crimes de extorsão, furto e associação criminosa praticados, em tese, pelos representados, associados a indivíduos ainda não identificados (Inquérito Policial nº 1511651-43.2026.8.26.0454). 
De acordo com as investigações originadas da apuração do crime de furto a residência ocorrido na madrugada do dia 29/12/2025, na Rua Sergipe, 367, Consolação, nesta Capital, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da medida cautelar n. 1500232-25.2026.8.26.0228, foram encontrados e apreendidos diversos bens de possível origem ilícita, dentre eles joias e objetos de elevado valor, na residência do investigado ESLEN GONÇALVES BENAVENUTTI. 
Da análise do material apreendido emergiram indícios consistentes de que ESLEN integra associação criminosa dedicada à prática reiterada de extorsões mediante o denominado golpe do “falso sequestro”, bem como à prática de furtos em residências, evidenciando-se nítida divisão de tarefas entre os integrantes.
Apurou-se, ademais, que parte dos membros da organização encontra-se recolhida no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, de onde operariam verdadeira central de golpes, realizando ligações telefônicas, sobretudo para pessoas idosas, nas quais afirmam falsamente o sequestro de familiares e exigem a entrega imediata de bens de valor (fls. 28/30). Na sequência, acionam comparsas em liberdade - dentre eles ESLEN e sua irmã, KARLA GONÇALVES SOARES (fls. 20, 33 e 56) -, encaminhando-lhes os endereços para a coleta dos objetos, que são deixados pelas vítimas em locais próximos às suas residências, geralmente acondicionados em sacos, sacolas ou caixas. 
Foram identificados, ainda, ourives responsáveis pela aquisição e posterior escoamento das joias oriundas das práticas delitivas. Na cidade de São Paulo/SP, destacam-se os irmãos MÁRCIO COSTA ABREU e JAILSON COSTA ABREU como indivíduos que, em tese, adquiririam os bens subtraídos, sendo certo que ambos já foram anteriormente investigados por prática semelhante. Identificou-se, também, outro ourives situado na Rua Padre Arlindo Vieira, nº 1495, 1º andar, sala 06, nesta Capital (fls. 143/144), além de possíveis receptadores na cidade do Rio de Janeiro/RJ, localizados na Rua Santa Clara, nº 75, sala 506, Copacabana (fls. 77 e 94/95), e na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 647, sala 603, no mesmo bairro.
Em decisão proferida às fls. 280/285 da medida cautelar n. 1511973-63.2026.8.26.0454, foi deferida a representação da Autoridade Policial, com a expedição de mandados de busca e apreensão para os endereços acima indicados, inclusive o imóvel situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 647, sala 603, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ. 
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos às fls. 286/292 dos referidos autos, aguardando-se informação da Autoridade Policial quanto ao cumprimento das diligências. 
Sendo o que me cumpria informar, permaneço à disposição para esclarecimentos adicionais. 
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus respeitosos e sinceros cumprimentos (doc. 8, pp. 2-4).

Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o acesso aos autos tendo em vista o risco de comprometimento da eficiência, eficácia e finalidade das diligências em andamento, inexistindo ato concluído e documentado nos autos.

De fato, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, não havendo ato concluído e documentado nos autos, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão quando as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator